Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-16.2001.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000747-16.2001.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDEMIR TEIXEIRA - CPF: 103.988.801-15 (APELANTE), ADMIR TEIXEIRA - CPF: 271.914.601-30 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), IRACEMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.569.731-35 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (APELANTE), WALDEMIR TEIXEIRA - CPF: 103.988.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KATRINNY LUSCÁRIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
.

APELADO(S):

IRACEMA FERREIRA DA SILVA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO.
ARBITRAMENTO EM VALOR ÍNFIMO. ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO.
MAJORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE

VINCULAÇÃO A TABELA DA OAB. TEMA 984 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou extinta a execução e arbitrou honorários em 0,25 URH em favor da advogada dativa, considerando os serviços efetivamente praticados e a baixa complexidade do ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários arbitrados em favor da advogada dativa é condizente com o trabalho desenvolvido, considerando a análise de mais de 550 páginas do processo e o caráter alimentar da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da defensora dativa nos autos se resumiu à apresentação de uma única peça processual, requerendo a baixa da penhora sobre uma motocicleta.

4.
O valor de 0,25 URH foi considerado ínfimo (R$ 3,08) e não condizente com o trabalho profissional prestado pela apelante.

5.
A jurisprudência do STJ, no Tema 984, estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa.

4.
Necessidade de majoração dos honorários para 50% de 1 URH, a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Os honorários de defensor dativo devem ser majorados para 50% de 1 URH, considerando a análise de mais de 550 páginas do processo e o caráter alimentar da verba honorária."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 924, inciso II; Código de Processo Civil, art. 925.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1665033/SC, Tema 984; TJ-MT, N.U 1000682-74.2019.8.11.0038, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJE 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação Cível
interposto por
ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos
que
declaro
u
extinta a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925,
ambos do Código de Processo Civil
, bem como
arbitrou
honorários em
0,25 URH em favor da advogada dativa, tendo por referência os serviços efetivamente praticados (petição simples) e baixa complexidade do ato processual, bem como
a natureza da causa.

Em suas razões recursais
a
apelante

afirma que
o
processo possui 602 páginas, e em 2020 está procuradora fora

nomeada para patrocinar a defesa do requerido em ação de execução,

que lhe moveu a autora
.

Aduz que
teve que analisar as mais de 550 páginas, antes de

se manifestar aos autos.

A Apelante se insurge apenas em relação

ao valor do

quantum
da verba honorária dativo estabelecido na

sentença, sustentando, para tanto, que
que a verba honorária

estabelecida pelo juízo de 1o grau é apequenada, frente ao trabalho

desenvolvido, considerando os aspectos

que emolduram o caso concreto
, e ainda em razão do caráter alimentar. Apresenta precedentes.

Desta forma, pugna pelo provimento do recurso para que
seja majorada a verba honorária sucumbencial para o valor mínimo legal de 9 URH corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença
.

A parte apelada
não apresentou
contrarrazõe
s
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
.

APELADO(S):

IRACEMA FERREIRA DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata
de Recurso Apelação Cível interposto por
ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que declarou extinta a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como arbitrou honorários em 0,25 URH em favor da advogada dativa, tendo por referência os serviços efetivamente praticados (petição simples) e baixa complexidade do ato processual, bem como a natureza da causa.

A Apelante se insurge apenas em relação

ao valor do

quantum
da verba honorária dativo estabelecido na
sentença, sustentando, para tanto, que
que a verba honorária

estabelecida pelo juízo de 1o grau é apequenada, frente ao trabalho

desenvolvido, considerando os aspectos

que emolduram o caso concreto
, e ainda em razão do caráter alimentar.

Pois
bem.

Em análise aos auto
s
, observa-se que

a atuação d
a
defensor
a
dativ
a
nos autos

se resumiu
à apresentação de uma única peça processual,
em que requereu à baixa da penhora que constava sobre a motocicleta Honda
modelo CG 125 Titan de placa JYT1826.

É nesse
diapasão fático-jurídico que entendo
que
embora a
atuação
da
advogada dativa não tenha sido de alta complexidade, o
valor de 0,25 URH,
parece não ser condizente com a trabalho profissional prestado pela
apelante
, por totalizar valor ínfimo (
R$
3
,08)
,
e por isso, deve retificado
.

Importa salientar, que no
Tema 984/STJ,
restou assentado que a
Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão-somente, como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado
,
conforme alude a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS - ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM URH - INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o
RESp
n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação.

O Julgador não está obrigado a seguir as tabelas de honorários, estabelecidas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo, entretanto, nesta hipótese se faz necessária
a
sua majoração para 4 URH.

(N.U 1000682-74.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
.

Po
r
tais razões
,
entendo que o defensor dativo merece
a majoração do valor arbitrado para importância de 50% de 1 URH,
a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos
pela
Apelante.

Ademais, não há que se falar em atualização monetária dos honorários, eis que,
fixados em Unidade Referencial de Honorários Advocatícios –
URH
,
o qual
, não possui liquidez, e
deve ser contabilizado no momento
do
pagamento da verba honorária corresponder à última atualização da tabela da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB, devido às suas contínuas variações.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar
para importância de 50% de 1 URH
,
o valor dos honorários
,
mantendo-se
quanto ao mais a sentença objurgada
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025